Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-58.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018594-58.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ODENIR FREDERICO - CPF: 325.581.989-04 (EMBARGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - CPF: 955.193.861-53 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1018594-58.2020.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Rondonópolis

Embargante: Energisa S.A.

Embargado:
Jose Odenir Frederico

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1018594-58.2020.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Rondonópolis

Embargante: Energisa S.A.

Embargado:
Jose Odenir Frederico

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Energisa S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de obscuridade, ao concluir o acórdão que no caso concreto não se amolda às hipóteses de responsabilidade exclusiva do consumidor pelo custeio da obra, bem como por determinar a restituição imediata dos valores desembolsados pelo embargado. Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios destacados.

O embargado apresentou manifestação pugnando pela rejeição dos embargos (id. 127785169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de obscuridade no v. acórdão.

Segundo leciona a melhor doutrina, a obscuridade “
decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas”
(Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016. Pág. 1715).

Por proêmio, no que tange a matéria referente a
restituição imediata dos valores desembolsados pelo embargado,
basta uma simples análise do recurso de apelação interposto pela embargante para verificar que a parte não apresentou qualquer insurgência sobre o tema.

Portanto, resta evidente que o pedido se trata de inovação recursal.

Nesse passo, ressalto que a jurisprudência pátria não admite inovação recursal em embargos declaratório, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

(...)

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. INVIÁVEL A ANÁLISE, AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

2.1. "
'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração
e agravo regimental,
suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
'
. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes. (...)”
(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.09.2019 - negritei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NA APELAÇÃO INTERPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso. 2. Não há obscuridade se a matéria objeto do recurso foi integralmente analisada e decidida, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria. 2. No caso,
a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa deu-se na exata conformidade com o parâmetro estabelecido pelo MM. Juiz a quo, ponto em relação ao qual não houve irresignação da ora embargante em seu apelo. Portanto,
pretender
, agora,
em sede de embargos de declaração
,
que a fixação da verba honorária se dê com base no valor da condenação
,
representa inovação recursal
. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.”

(TJDF, 0706218-84.2017.8.07.0018, 2a Turma Cível, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 27.02.2019 – grifei e negritei)

Diante disso, não sendo a matéria do embargos suscitada nas razões do apelo, resta caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

No que tange a ocorrência de obscuridade em relação a conclusão do colegiado no sentido de que o caso
concreto não se amolda às hipóteses de responsabilidade exclusiva do consumidor, não assiste razão ao embargante, ao passo que não há qualquer vício neste ponto pois
o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos,
verbis
:

“
Ultrapassada a questão, pelo que se denota dos autos, o apelado pretende ser ressarcido dos valores despendidos com os materiais adquiridos por conta própria, mas com autorização e fiscalização da ré, para eletrificação da sua propriedade rural.

Assim, infere-se dos documentos juntados aos autos que o autor trouxe prova suficiente da instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e do valor gasto (
id.
121187992), inclusive com autorização e fiscalização da própria apelante, conforme se observa do documento de ids. 121187993 e 121187995.

De outro modo, em que pese as alegações da apelante, no sentido de que a rede instalada pelo apelado
não se amolda às hipóteses de gratuidade descritas nos arts. 37, 40 e 42 da Resolução ANEEL n° 414/2010, não logrou demonstrar que a extensão da rede de energia elétrica ultrapassou o limite de 50Kw previsto na Resolução ANEEL no 414/2010, até porque não se pode confundir unidade de medida (kW = quilowatt) com unidade de potência
.

Dos documentos trazidos pelo apelado, em especial do “
Contrato Particular de Empreitada Global e outras avenças
”, se extrai que o objeto do contrato concerniu na extensão da rede elétrica já existente, não havendo menção quanto ao aumento da potência, ou que extrapolaria o limite de 50Kw previsto na Resolução ANEEL no 414/2010.

Além disso, não se ouvida que as instalações de energia elétrica realizadas pelo apelado incorpora ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, confira,
verbis
:

“Art. 42. [...]

IV –
os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão
, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.”
(negritei)

Não obstante, o caso dos autos não se enquadra naqueles em que deve o consumidor arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê no art. 44, da mesma resolução,
verbis
:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

I – extensão de rede de reserva;

II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – melhoria de aspectos estéticos;

IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Dessa forma, não existindo a responsabilidade do apelado em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da recorrente, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária de energia
.

Por fim, convém ressaltar que o
art. 11, §1o, da Resolução Normativa n. 223/03 da ANEEL, é claro ao dispor que o valor da obra executada pelo interessado será restituído pela concessionária, uma vez que o mesmo construiu a rede elétrica de forma antecipada e às suas expensas, apresentando provas dos valores efetivamente pagos.

Na verdade, se o consumidor final matogrossense quiser aderir ao programa de eletrificação rural deve ceder à Energisa ramais elétricos, não por mera liberalidade, mas por disposição legal que assim o obriga, motivo pelo qual não há que se falar de doação e nem na impossibilidade de incorporação da rede elétrica alhures.

Ora, é certo que o programa público de eletrificação rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária, nos termos da Resolução n. 223/2003 da ANEEL.

Com efeito, em que pese o esforço da empresa de energia em demonstrar a ausência do dever de ressarcimento, entendo que deve o autor, ora apelado, ser ressarcido na integralidade pelos gastos com a construção da rede, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, tendo este antecipando a instalação com recursos próprios, repito, com autorização e fiscalização exercida pela concessionária, impondo o dever de ressarci-lo
”. (id. 126176171 – sublinhei)

A vista disso, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pugnava pela reforma da sentença.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022